Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. POSSIBILIDADE.

1. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda.

2. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural

3. Agravo de instrumento desprovido.